Tribunal: STF
Processo: AI 494465
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Prequestionamento no extraordinário. Caracterização. Conhecimento do
 agravo. Deve conhecido agravo, quando prequestionada a matéria
constitucional, sem que isso implique consistência do recurso
extraordinário.
2.      Servidor Público.  Vencimentos. Vantagem
pecuniária. Estado de São Paulo. LC nº 546/88. Adicionais da sexta
parte. Incidência recíproca. Vedação constitucional. Coisa julgada.
Direito adquirido. Inexistência.  Agravo desprovido. Não há afronta
a coisa julgada nem a direito adquirido, se os servidores públicos
optam por outro regime legal remuneratório mais favorável.